Tribunal: TJES
Processo: 5001747-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001747-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CDA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA e outros (9)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001747-66.2021.8.08.0000

Recorrentes: CDA Comércio Indústria de Metais e Outras

Recorrido: Banco Bradesco S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2358670), que conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelas Recorrentes

em razão da
SENTENÇA
(id. 1119260, p. 64/65, integralizada no id. 1119260, p. 78/79 e no id. 1119260, p. 122/123), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
manejada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, no sentido de

“
reformar apenas o capítulo da Sentença recorrida alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor das Recorrentes no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
”.

As Recorrentes sustentam que “
o v. acórdão embargado restou omisso com relação à inadequação da fixação de honorários sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito vinculadas à Recuperação Judicial
”.

Pleiteiam, neste contexto, que seja sanado o apontado vício, conferindo-se provimento ao recurso, “
a fim de afastar a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em sede de Impugnação de Crédito, ante sua incompatibilidade ao instituto
”.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2358670), que conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelas Recorrentes

em razão da
SENTENÇA
(id. 1119260, p. 64/65, integralizada no id. 1119260, p. 78/79 e no id. 1119260, p. 122/123), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
manejada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, no sentido de

“
reformar apenas o capítulo da Sentença recorrida alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor das Recorrentes no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
”.

As Recorrentes sustentam que “
o v. acórdão embargado restou omisso com relação à inadequação da fixação de honorários sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito vinculadas à Recuperação Judicial
”.

Pleiteiam, neste contexto, que seja sanado o apontado vício, conferindo-se provimento ao recurso, “
a fim de afastar a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em sede de Impugnação de Crédito, ante sua incompatibilidade ao instituto
”.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida por esta Relatoria,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXORBITANTE. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Na linha da compreensão perfilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes
” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017).

II.
A despeito do entendimento fixado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1746072/PR, no sentido de que o reconhecimento do benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa, certo é o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes não repetitivos, adotou tese em sentido contrário, com o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III.

In casu,
infere-se que não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor milionário, sobretudo por se tratar de demanda de baixa complexidade, a qual, a despeito do montante envolvido, não denotou a implementação de maiores atos processuais.

IV.
Na hipótese autos, não se pode ignorar, outrossim, que o proveito econômico obtido na Impugnação de Crédito foi de R$ 742.450,81 (setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), eis que o Magistrado de Primeiro, por meio da Sentença recorrida, determinou que o crédito do Recorrido fosse retificado na classe III – quirografária, passando de R$ 24.566.807,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sete reais) para R$ 25.309.257,81 (vinte e cinco milhões, trezentos e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) [id. 1119260, p. 64]. Deste modo, associado ao apontado proveito econômico, e, ainda, sem descurar-se da premissa de que a causa, a despeito dos valores envolvidos, não denotou a prática de atos complexos e de desenvolvimento de sofisticadas teses jurídicas, conclui-se que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser equitativamente fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar apenas o capítulo da Sentença recorrida alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor do Recorrente no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.”

Em sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto explicitamente se assentou que a litigiosidade em sede de Impugnação de Crédito, tal como ocorreu neste caso, dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência, motivo pelo qual não há se falar em omissão quanto ao enfrentamento da matéria.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto explicitamente se assentou que a litigiosidade em sede de Impugnação de Crédito, tal como ocorreu neste caso, dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência, motivo pelo qual não há se falar em omissão quanto ao enfrentamento da matéria.

III.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.